Tribunal: TJDFT
Processo: 0729352-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. MULTA POR PROTELAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento não conhecido quanto ao despacho saneador, com extinção do processo originário por ausência de interesse de agir.
2. Embargos de declaração interpostos por ambas as partes alegando obscuridade, contradição e omissão quanto a pontos específicos, incluindo fixação de honorários e litispendência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Saber se o acórdão embargado contém contradição ou obscuridade quanto à ausência de interesse de agir e ao princípio da não surpresa.
4. Saber se há omissão relativa à fixação de honorários advocatícios e à análise de litispendência.
5. Definir se os embargos apresentados pela agravada configuram intento manifestamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.
7. Não configurada contradição ou obscuridade quanto ao reconhecimento de matéria de ordem pública, já que o acórdão consignou que a ausência de interesse de agir é cognoscível de ofício.
8. Não identificada omissão na análise da litispendência, uma vez que a validade do processo é pressuposto para a discussão de repetição da demanda.
9. Configurada omissão na ausência de fixação de honorários advocatícios, cuja previsão está no art. 85, §6o, do CPC, mesmo em casos de extinção sem resolução de mérito.
10. Embargos da agravada considerados protelatórios, cabendo aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos da agravada B & B Produtos Médicos rejeitados, com aplicação de multa de 2% do valor da causa por intento protelatório. Embargos da agravante Global Factoring parcialmente acolhidos para condenar a embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 10, 17, 85 (§6o), 1022 (incisos I e II), 1026 (§2o).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912833, 0714536-40.2023.8.07.0020, Relator(a): José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, julgamento em 27/08/2024; TJDFT, Acórdão 1375680, 07089148720218070007, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgamento em 29/09/2021; TJDFT, Acórdão 1896492, 07017360720238070011, Relator(a): Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgamento em 24/07/2024.

(j)